Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717323-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO GMAC S.A. EMBARGADO: ESPOLIO DE CELSO DA SILVA SANTOS, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JACI SOARES SANTOS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de embargos de declaração do Banco GMAC S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra respeitável sentença do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, por sua vez, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco GMAC S.A., de forma simples, a restituir em favor do autor a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Além disso, julgou improcedente o pedido formulado em relação ao réu, Amorim e Alves Comércio de Veículos LTDA. O embargante sustenta haver contradição no acórdão embargado, uma vez que foi garantida a opção de contratação ou não do seguro pelo consumidor, formalizada em documento autônomo, caracterizando a liberdade contratual. Requer o provimento dos embargos para reformar o acórdão. Por despacho, foi oportunizado ao embargante justificar a tempestividade do recurso (ID no 24505051). Embora intimado, o embargante não se manifestou (ID no 25126983). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Os presentes embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade, por serem intempestivos. De acordo com a certidão de ID no 23945716, a ementa do acórdão embargado foi disponibilizada no DJe em 10/03/21, sendo considerado publicado no dia útil seguinte em 11/03/21, uma quinta-feira. Logo, o prazo de cinco (5) dias úteis para a interposição dos embargos de declaração expirou no dia 18/03/21, também uma quinta-feira. Entretanto, o recurso somente veio a ser interposto em 19/03/21, sendo, portanto, intempestivo, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021 18:44:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator